Tribunal: TJPA
Processo: 0023129-89.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3622 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O ? CRIME AMBIENTAL ? TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO (ART. 56 DA LEI 9.605/98) ? SENTEN?A ABSOLUTORIA ? IN DUBIO PRO REO ? RECURSO MINISTERIAL ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? IMPROCEDENCIA. 1. A denuncia trata de transporte de produto perigoso, o qual ocasionou dano ambiental. No entanto, n?o h? nos autos laudo pericial que ateste se tratar de ?leo derivado de petr?leo, inflam?vel (perigoso) ou ?leo vegetal pos-consumo, n?o inflam?vel. Igualmente n?o se constata dos autos o transporte em desacordo com a lei, ante a juntada de documentos que autorizam a LUBERCOL a realizar o transporte de produtos perigosos, embora n?o se tenha prova se de fato se trata de produto perigoso.Ademais, verifica-se que a empresa pelos mesmos fatos fora processada em autos diversos pela pr?tica do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, tendo aceitada a proposta de suspens?o condicional do processo e realizado a conten??o e recupera??o do dano ambiental ocorrida no local.Assim atinente ao princ?pio do in dubio pro reo, mantem-se a senten?a absolut?ria nos mesmos termos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS:
AMARAL ALVES PEDRO, ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS PEDRO e LUBERCOL TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEOS LTDA EPP
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
LATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023129-89.2015.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO - CRIME AMBIENTAL - TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO (ART. 56 DA LEI 9.605/98) - SENTENÇA ABSOLUTORIA -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPROCEDENCIA. 1. A denuncia trata de transporte de produto perigoso, o qual ocasionou dano ambiental. No entanto, não há nos autos laudo pericial que ateste se tratar de óleo derivado de petróleo, inflamável (perigoso) ou óleo vegetal pos-consumo, não inflamável. Igualmente não se constata dos autos o transporte em desacordo com a lei, ante a juntada de documentos que autorizam a LUBERCOL a realizar o transporte de produtos perigosos, embora não se tenha prova se de fato se trata de produto perigoso.
Ademais, verifica-se que a empresa pelos mesmos fatos fora processada em autos diversos pela prática do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, tendo aceitada a proposta de suspensão condicional do processo e realizado a contenção e recuperação do dano ambiental ocorrida no local.
Assim atinente ao princípio do
in dubio pro reo
, mantem-se a sentença absolutória nos mesmos termos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 6º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS:
AMARAL ALVES PEDRO, ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS PEDRO e LUBERCOL TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEOS LTDA EPP
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
LATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023129-89.2015.8.14.0051
R e l a t ó r i o

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que
absolveu
Lubercol Transformação de Óleo, Amaral Alves Pedro e Adriana Ferreira dos Santos da prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98.

Com denuncia de órgãos ambientais e entidades ribeirinhas a exordial narra que o caminhão que carregava produtos oleosos da empresa LUBERCOL teria provocado derramamento de óleo no porto de Santana do tapará desembarcar da Balsa Lady Neuzinha, de propriedade da Camila Transportes, causando poluição ao meio ambiente e que as empresas não teriam autorização para transporte de produtos perigosos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denuncia, absolvendo os apelados nos termos do art. 386, VII do Código de processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão pugnando pela reforma da sentença ante a existência de provas de demonstraram a autoria e materialidade delitiva, devendo os apelados serem condenados ela prática do crime previsto no art. 56,
caput
da Lei 9.605/98.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial para que seja mantida a decisão absolutória.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A denuncia oferecida pelo Ministério Público narra que uma balsa de transportes de passageiros e veículos, que faz a linha Santarém-Porto Santana do Tapará, transportava um caminhão tanque carregado de
óleo derivado de petróleo, produto inflamável
, que teve vazamento em seu tanque no momento do desembarque.

Diz que o óleo atingiu a margem do Rio Tapará e dos Lagos Adjacentes e causou Dano ao Meio Ambiente Natural e aos pescadores ribeirinhos artesanais da região da comunidade de Santana do Tapará e que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém - SEMMA realizou fiscalização no local conforme o relatório de fiscalização constatou, que o caminhão tanque carregado de óleo derivado de petróleo, produto inflamável, é de propriedade da LUBERCOL.

Descreve ainda que a materialidade, autoria e nexo causal estão provados pelos Autos de Processo Administrativo n. 064/2014 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém - SEMMA, por fotografias e demais documentos, acostado em anexo.

Assim, amoldam a conduta dos acusados ao delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, especificamente no núcleo
transportar produto perigoso
.

O art. 56 da Lei 9.605/98 dispõe: ¿
Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer,
transportar
, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamento
s (...)¿.

Durante a instrução processual as testemunhas foram ouvidas e constatado que ocorreu o derramamento de óleo, transportado pela acusada LUBERCOL. Alega esta que não se trata de óleo derivado de petróleo - produto inflamável, como descreve o órgão acusador tanto na denuncia e alegações finais, e sim de óleo vegetal pós-consumo, ocorre que não foi realizado nenhuma pericia para atestar o tipo de produto transportado, se inflamável ou não.

Por outro lado, a denuncia tipifica a conduta criminosa no
transporte de produto perigoso, em desacordo com a lei
, entretanto, como disposto na sentença absolutória, o dano ao meio ambiente é inconteste, inclusive já processado nos autos de n. 001478.43.2014.8.14.0051, pela prática do delito previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, em que os acusados aceitaram a proposta de suspensão condicional do processo, sendo realizado pelos acusados a contenção e recuperação do dano ambiental.

Quanto ao transporte de produto perigoso, não restou cabalmente evidenciada a conduta delituosa praticada pela apelada LUBERCOL, ao que se denota dos autos, há documentos (fl. 61 e ss, anexo), como Certificado de Regularidade que legaliza a LUBERCOL a realizar o transporte de produtos perigosos, embora não haja comprovação se de fato se tratava de produto perigoso, inflamável.

Assim sendo, pelos elementos de prova constantes dos autos e com esteio no princípio do
in dubio pro reo
, mantenho a sentença absolutória nos mesmos termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA